Tribunal: TJMT
Processo: 1001942-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001942-38.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JEFERSON DA SILVA MORAIS - CPF: 037.955.111-00 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 042.543.471-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001942-38.2021.8.11.0000

RECORRENTE: JEFERSON DA SILVA MORAIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – PRETENDIDA DESCLASSFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – VERSÕES ANTAGÔNICAS - DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do
jus accusationis
, a ausência de
animus necandi
, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida, inclusive no que tange à tese desclassificatória apresentada pela defesa.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
[Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001942-38.2021.8.11.0000

RECORRENTE: JEFERSON DA SILVA MORAIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado pela Defensoria Pública em favor de JEFERSON DA SILVA MORAIS, contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o pronunciou pelo crime de homicídio qualificado tentado [art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP], para que seja submetido a julgamento popular.

Assevera que o recorrente não agiu com
animus necandi
, razão pela qual pede a desclassificação do tipo penal para lesão corporal. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001942-38.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JEFERSON foi denunciado pela prática do seguinte fato:

“Consta do presente inquérito policial que, no dia 06 de fevereiro de 2016, aproximadamente às 23h30min, na residência localizada na Rua Central, no 14, bairro Comunidade Vitória, nesta cidade de Sinop/MT, JEFERSON DA SILVA MORAIS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, dotado de latente animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa, valendo-se de uma faca, tentou matar a vítima Marcelo Henrique da Silva, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade”.

A vítima foi ouvida pela autoridade policial em
19/07/2016
e narrou o seguinte:

“Quem mora em Sinop há vinte anos, pois antes morava com sua avó em Sorriso; que, no dia do crime, era sábado e trabalhou até o meio dia, como de costume; por volta das 15h foi buscar a sua filha, e nisso passou na frente da casa da testemunha ANDERSON DA SILVA MORAIS, vulgo PANDA, que lhe convidou para um churrasco que estava acontecendo na sua casa, pois tem amizade com o mesmo; Assim, o depoente/vítima voltou para sua casa e avisou a sua genitora que estava indo até o referido churrasco; o depoente foi até o churrasco, onde estava presentes o casal ANDERSON DA SILVA MORAIS, vulgo PANDA, e TATIELE DE LIMA, o suspeito JEFERSON DA SILVA MORAIS, vulgo GÊ, e também outros seis ou sete convidados que a vítima não conhece; que todos estavam tomando cerveja, ouvindo música e comendo carne assada; que a única mulher que tinha na festa era a esposa do ANDERSON, a TATIELE. Que já estava acabando a festa e a maioria dos convidados tinha ido embora, quando a vítima disse que também iria embora, pedindo uma água para beber, para ANDERSON, antes de ir embora; nisso ANDERSON entrou na casa para pegar água e, no mesmo tempo, o seu irmão,
o suspeito JEFERSON, sorrateiramente saiu de dentro da casa e esfaqueou a vítima pelas costas, lhe atingindo com vários golpes no pescoço, costela e ombro
; o depoente ainda lembra que TATIELE ainda gritou com o suspeito JEFERSON, nisso veio correndo o irmão, ANDERSON, e tirou o suspeito JEFERSON de cima do depoente/vítima, que fugiu rumo a um mato nos fundos da casa. Depoente relata que não teve nenhuma discussão com o suspeito JEFERSON, pois estava tudo tranquilo no momento; que não tem amizade com JEFERSON, apenas foi no churrasco porque foi convidado pelo irmão dele, ANDERSON; que ficou com sequelas/deficiência na mão esquerda e, segundo o médico, não morreu por sorte, pois foi atingido por três vezes nas costas, quase atingiu o coração”.

ANDERSON DA SILVA MORAES declarou:

“Que mora em Sinop desde que nasceu; que passou a morar na residência onde aconteceu o crime há, aproximadamente, um ano, e tem passagem pela polícia pela prática de um homicídio e cumpriu pena de um ano e oito meses; no dia do crime estava fazendo um churrasco com os amigos, nisso apareceu a vítima MARCELO, que também passou a participar da festa tranquilamente; mas, no final, quando os demais convidados tinham ido embora, ficou o depoente, sua esposa TATIELE DE LIMA, seu irmão, o suspeito JEFERSON, e a vítima, MARCELO;
que estavam todos sentados conversando, quando a vítima MARCELO e o suspeito JEFERSON passaram a discutir, mas logo se acalmaram; nisso, o depoente entrou na casa para pegar mais bebida, foi quando o seu irmão JEFERSON, que estava lá dentro, saiu com uma faca na mão e passou a golpear a vítima MARCELO, que estava lá fora; o depoente, vendo isso, foi socorrer a vítima MARCELO e gritou para o seu irmão JEFERSON: ‘para, irmão! Não mata o cara não
!’; aí JEFERSON largou a faca e saiu correndo para o mato, no fundo da casa, descalço e sem camiseta; que durante a festa, sempre MARCELO e JEFERSON ficavam discutindo, mas achava que era brincadeira entre ambos, pois já se conheciam há muito tempo; a última vez que soube de seu irmão JEFERSON DA SILVA MORAIS, vulgo GÊ, ele estaria na cidade de Cláudia”.

TATIELE DE LIMA, esposa de ANDERSON, também foi ouvida:

“Que há, aproximadamente, um ano está residindo em Sinop, antes morava em Tabaporã, e também está convivendo recentemente com seu esposo ANDERSON na residência onde aconteceu o referido crime; a depoente relata que era sábado e estava fazendo um churrasco, juntamente com seu esposo ANDERSON, seu irmão, JEFERSON, e demais convidados; que também apareceu no churrasco, por volta das 15h, a vítima MARCELO, que depois saiu para ver sua filha; novamente MARCELO voltou no final da tarde, já estava escurecendo, ficando tranquilamente com os demais convidados; por volta das 22h00, quando já estava apenas a depoente, seu marido ANDERSON, o suspeito JEFERSON e a vítima MARCELO, pois os demais convidados já tinham ido embora, todos estavam sentados conversando e, em tom de brincadeira, a vítima MARCELO chamou a depoente de ‘cabulosa’, brincando; nisso o suspeito JEFERSON não gostou; aí entraram em discussão a vítima MARCELO e o suspeito JEFERSON, mas se acalmara; nesse momento, o esposo ANDERSON entrou na casa, para pegar um copo de bebida; aí
o suspeito JEFERSON saiu rapidamente de dentro da casa com uma faca e passou a dar golpes na vítima MARCELO pelas suas costas; que JEFERSON montou sobre a vítima MARCELO, lhe esfaqueando por várias vezes; aí seu esposo ANDERSON veio correndo de dentro da casa, gritando para o suspeito JEFERSON: ‘para com isso, meu irmão!
’; em seguida o suspeito JEFERSON fugiu, entrando no mato, nos fundos da casa, e deixou a faca caída no local, sendo apreendida pela Polícia Militar; a depoente relata, ainda, que o seu cunhado JEFERSON premeditou o ataque, porque ele esperou o irmão ANDERSON entrar na casa e sair de perto da vítima, e aproveitou para atacar MARCELO, pois deu para perceber que a vítima MARCELO não esperava que fosse atacado por JEFERSON; a depoente, no desespero, chamou o Corpo de Bombeiros e, depois, apareceu a genitora de MARCELO; após o dia do crime JEFERSON está foragido, apenas teve notícias de que foi visto em Cláudia; a depoente relata que o suspeito JEFERSON já lhe agrediu com socos e ele sempre tem comportamento violento e agressivo sem motivos”.

O mapa de lesões topográficas e o laudo pericial demonstram que
MARCELO foi atingido por 7 [sete] golpes de faca nas costas, na região do pescoço, ombros e mão esquerda
.

A faca utilizada no crime – com lâmina de metal de aproximadamente 19,5cm [dezenove centímetros e cinco milímetros] – foi apreendida e constatou-se a presença de sangue humano na sua superfície.

O prontuário médico de MARCELO registra que ele permaneceu internado no Hospital Regional de Sinop até
10/02/2016
, quando recebeu alta.

Em
09/01/2017
foi requerida a prisão preventiva de JEFERSON, decretada em
23/01/2017
.

Em razão da fuga de JEFERSON do distrito da culpa, foi determinada a citação editalícia dele.

Posteriormente, foi deferida a produção antecipada de provas.

Em
17/02/2020
foram ouvidas as informantes TATIELE e SELENE, além da vítima.

MARCELO reiterou as declarações prestadas na fase investigativa, questionado acerca dos motivos, respondeu:

“MP: Teve alguma discussão?

V: Não.

MP: Nada?

V: Nada. Nóis acha que o motivo foi porque eu tava com uma pulseira. no braço, mas tava dando alergia, e eu dei para o irmão dele; eu tinha uma outra, de ouro, e ele pediu a de ouro, eu falei que não podia dar, que eu tinha ganhado. Acho que foi por causa da pulseira que ele ficou irritado e fez isso aí.”

TATIELE, cunhada de JEFERSON, foi ouvida como informante e relatou:

“I: A gente tava tudo bebendo, aí o JEFERSON saiu com o MARCELO buscar uma caixinha de som e voltaram; aí eu tinha discutido com o meu marido, ia sair de casa, mas o MARCELO começou a conversar comigo para eu não sair; aí o meu cunhado já começou a ficar enciumado, não sei o motivo, ficou meio nervoso, pra lá e pra cá.

MP: Enciumado pelo fato de a senhora estar conversando com o MARCELO?

I: É, e o meu marido não estava em casa, na hora; aí ele voltou e nóis tava sentado numa rodinha, só eu, ele e o MARCELO, aí depois ele veio e sentou também, nóis tava tudo bebendo no mesmo copo; aí o MARCELO foi e deu uma pulseira para o meu marido, e o meu marido ponhou a pulseira no braço e o MARCELO me chamou de cabulosa e ele não gostou, não sei porque; aí ele entrou pra dentro de casa e pegou a faca.

MP: A senhora percebeu que ele não gostou porque ele fechou a cara ou porque ele falou alguma coisa?

I: Ele já estava com a cara fechada desde o momento que eu tava conversando com o MARCELO;
aí ele entrou e foi tão rápido que, quando o meu marido entrou pra encher o copo de novo, ele já saiu, desferindo os golpes de faca
; eu tentei pegar um bloco pra acertar a cabeça dele, mas eu fiquei com medo, porque eu também sofro ameaças dele, e ele sabe que eu estou aqui hoje; ele falou para o meu marido que se eu viesse aqui hoje, ele ia arrancar a minha cabeça, eu estou até com medo de estar aqui hoje.

MP: O JEFERSON falou isso?

I: É, ele falou. Já tentou me agredir várias vezes, meu marido teve que entrar na frente, ele já tentou matar meu marido por causa disso e eu tô com medo, porque ele não foi pego, né. E tem alguém que informa ele de tudo que acontece; ele vem aqui em Sinop, mas ele troca de chip toda hora, não tem nem como a gente tentar falar com ele.

MP: Depois que o MARCELO falou que a senhora era cabulosa, o JEFERSON foi pra cozinha?

I: Foi e pegou a faca. O meu marido entrou e estava de costas, na geladeira;
aí ele já voltou com a faca; ele voltou e já começou a desferir os golpes
.

MP: Na hora que ele veio, a senhora sabe se a vítima viu?

I:
Não, a vítima não viu, porque ela tava de frente pra mim, conversando comigo. Ele tava de lado; do jeito que o meu cunhado chegou, já derrubou ele no chão, dando as facadas
.

MP: Ele começou a dar os golpes e a senhora pegou um bloco pra tentar defender o MARCELO?

I: É, pra tentar defender, mas aí o meu marido chegou na porta e falou: ‘não faz isso’, porque ele tem mais força do que eu e o meu marido junto.

MP: O marido da senhora tentou separar?

I: Quando o meu marido falou com ele, ele correu para o fundo, e o meu marido ficou dando assistência para o MARCELO, mas foi uma coisa sem explicação [...]”

SELENE APARECIDA DE OLIVEIRA, mãe da vítima, foi ouvida como informante, mas nada soube esclarecer sobre os fatos, que não presenciou.

Em 18/02/2020 JEFERSON foi preso em Tabaporã. Ao ser interrogado, declarou que começou a beber de manhã cedo,
“não tinha churrasco não, era só bebedeira, cachaça mesmo”
:

“R:
Esse camarada deu três tapas na minha cara, falando que ia matar eu e meu irmão também né
; eu peguei, na hora, por causa do álcool, eu fiquei cego, só pensei: ‘tenho que me defender, porque, se eu dormir, o cara me mata’; aí eu peguei a faca, ele ficou lá fora, ainda, acho que ele achou que eu não ia ter coragem, aí eu dei os golpes de faca nele, mas o meu pensamento nem era esse aí não, eu podia até querer arrancar a cabeça dele, coisa e tal, mas passou a raiva na hora, foi por causa de cachaça mesmo que eu fiz isso.

J: Teve algum motivo anterior, algum entrevero? Ele teria chamado a esposa do seu irmão de algum nome feio?

R: Não, não tem motivo por causa dela, não.

J: O senhor nutria algum sentimento em relação a ela? Já foi namorado dela?

R: Não, eu nunca tive nada com ela não, a gente vivia no debate sobre a moradia, ela queria ficar com a casa e eu dizia que não tinha como, porque a casa tava no nome do meu tio [...]”

Do conjunto probatório, extrai-se que JEFERSON confessou, em juízo, ter atingido MARCELO com golpes de faca, aduzindo que havia recebido
“três tapas na cara”
e sido ameaçado de morte pela vítima, versão que, ao menos até essa fase processual, encontra-se isolada nos autos, uma vez que tanto a vítima quanto a informante TATIELE, que presenciou o crime, não confirmaram essa agressão.

No que pertine ao pedido de desclassificação para lesão corporal, não se pode precisar se a intenção do apelante era causar ou não o óbito de MARCELO, visto que os golpes foram desferidos em regiões vitais, como o pescoço e as costas, próximos ao coração e pulmões da vítima .

Destarte, em casos tais, sendo
duvidosa
e
controvertida
a tese desclassificatória suscitada pela defesa, deve ela ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, trago à baila escólio de NUCCI:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
” [Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141, grifo é nosso].

Colho da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

“[...] 2. Adverte a jurisprudência desta Corte que, em casos duvidosos e controvertidos, hipótese dos autos, deve a alegação de legítima defesa ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida, em que as provas, inclusive as testemunhais, serão analisadas com maior amplitude e liberdade, devido à aplicação, na fase do judicium accusationis, do princípio in dubio pro societate
[...]” [STJ, AgRg no AREsp 316.069/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014].

Cito precedente desta Câmara:

[...] A desclassificação do homicídio para lesão corporal seguida de morte afigura-se admitida apenas nas hipóteses em que os elementos de convicção constantes nos autos demonstrarem, de forma cabal, a inexistência de animus necandi na conduta delituosa. Assim sendo, “
eventual dúvida quanto ao elemento subjetivo norteador da conduta do Recorrente (dolo de matar ou de lesionar) devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, dos crimes dolosos contra a vida
, sob pena, de usurpação da competência expressa no art. 5o, XXXVIII, alínea d, da CF.” (TJMT, N.U 1026845-74.2020.8.11.0000). [...] (N.U 1001913-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, publicado no DJE 09/07/2021)

Diante do exposto,
demonstrada a materialidade do delito e presentes os indícios suficientes da autoria, não havendo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, faz-se imperioso rejeitar o pedido de desclassificação manejado pela Defensoria Pública.

No tocante às qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, a informante TATIELE – cunhada de JEFERSON – relatou que
não houve provocação prévia
, e que o recorrente – aparentemente
enciumado pelo fato de ela estar conversando com a vítima
–, surgiu da cozinha,
de inopino
, desferindo os golpes de faca, sem que a MARCELO tivesse a possibilidade de qualquer reação, somente cessando os ataques após o seu irmão ANDERSON ter gritado com ele, quando retornava da cozinha para o quintal, momento em que empreendeu fuga em direção ao mato, que fica nos fundos do lote em que estavam.

Em sentido diametralmente oposto a versão do réu, de que foi anteriormente agredido
“com três tapas na cara”
pela vítima.

Assim, havendo versões antagônicas e não sendo possível concluir, de forma segura, pela ocorrência de uma delas, devem as qualificadoras serem submetidas ao crivo no júri popular:

“Enunciado n. 2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
” [TCCR/TJMT, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de JEFERSON DA SILVA MORAIS, mantendo incólume a sua pronúncia, para que seja submetido a julgamento popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021